Tribunal: STF
Processo: Rcl 65318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFs Nº 484/AP E Nº 664/ES.  PROCESSO DE ORIGEM: ARQUIVAMENTO DEFINITIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LIMINAR REVOGADA. PREJUDICIALIDADE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Aurora do Pará/PA contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela qual foi ordenado o bloqueio de R$ 768.204,95 (setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e quatro reais e noventa e cinco centavos) nas contas do Município.

    2. Em apertada síntese, o reclamante alega que o ato reclamado violaria, entre outros precedentes desta Corte, as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 250/DF, nº 275/PB, nº 484/AP e nº 664/ES, porquanto os bloqueios teriam se dado em face de verbas vinculadas “à políticas públicas e programas constitucionais específicos e indispensáveis à satisfação de direitos fundamentais da paupérrima população municipal, tais como Fundeb, Transporte Escolar, Merenda Escolar, Caixas Escolares do QSE – Quota Salário Educação, FUS – Fundo Único de Saúde, Convênios Federais e Transferências Especiais da União destinados à implementação de ações sociais, esportivas e culturais na zona rural e ribeirinha do município”.

    3. Informa, ademais, que “a autoridade coatora tem realizado bloqueios em alguns recursos remanescentes em contas bancárias que contém valores específicos de vinculação constitucional, impedindo que a administração pública municipal utilize tais ‘sobras’ para dar continuidade às finalidades”.

    4. Aduz que impetrou mandado de segurança contra o ato impugnado, cuja liminar foi negada pelo Juízo de origem.

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os atos constritivos já realizados nas contas municipais, bem como para proibir novas. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar, em definitivo, todos os atos constritivos realizados, de modo que novas determinações de constrição patrimonial sejam feitas em conformidade com as decisões desta Corte.

    6. Em 01/02/2024, deferi o pedido liminar, em parte, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação, especificamente e apenas em relação a recursos com destinação constitucional própria, tais como ao Fundeb, ao FUS, à Merenda e ao Transporte Escolar e às Caixas Escolares do QSE (e-doc.14).

    7. A autoridade reclamada prestou as informações. Relata, em suma, o histórico do processo junto à origem e o cumprimento da medida liminar exarada por esta Suprema Corte (e-doc. 19).

    8. A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela procedência da reclamação, de seguinte ementa (e-doc. 22):

“RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFs Nº 484/AP E Nº 664/ES. BLOQUEIO DE VERBAS COM PREVISÃO NO ART. 78, § 4º, DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 231. RESSALVA EM RELAÇÃO ÀS CONTAS MUNICIPAIS COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA OPERANDO-SE DESBLOQUEIO E DEVOLUÇÃO DAS VERBAS ESPECÍFICAS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA - Parecer pela procedência da Reclamação.”

É o relatório.
 
Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. No caso em análise, aponta-se como paradigmas de controle o que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES, cujas ementas ostentam o seguinte teor:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 
1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 
2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 
3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 
4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 
5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 
6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 
7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.”
(ADPF nº 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/06/2020, p. 10/11/2020).

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
    13.  Transcrevo, por oportuno, o pedido final formulado na presente reclamação:

“a. A total procedência da presente reclamação constitucional no sentido de confirmar os pedidos “a”, “b” e “c” apresentados em sede de liminar para que, de forma definitiva CASSAR todos e quaisquer os atos constritivos exarados pelo Presidência do TJ/PA que, na condição de Gestora de Precatórios, independentemente do exercício anual a que se presta o plano de pagamento de precatórios, determine sequestros e bloqueios a recaírem sobre contas do município de Aurora do Pará que contenham recursos extraordinários vinculados a finalidades pré-estabelecidas em programas constitucionais e políticas públicas específicas, especialmente aquelas contas informadas no tópico “D” da sessão III desta reclamação, por ofenderem a autoridade das seguintes decisões paradigmas do STF: ADPF 275/PB, rel. Min. Alexandre de Moraes; ADPF 250/DF, rel. Min. Cármen Lúcia; ADPF 484/AP, rel. Min. Luiz Fux; ADPF 485/AP, rel. Min. Roberto Barroso; ADPF 556/RN, rel. Min. Min. Alexandre de Moraes; ADPF 988/SC, rel. Min. Cármen Lúcia e ADPF 1.012/PA, rel. Min. Edson Fachin; 
b. Que eventuais novos atos constritivos em face do município reclamante, prolatados pela Presidência do TJ/PA, na condição de Gestora de Precatórios, independentemente do exercício anual a que se presta o plano de pagamento de precatórios, sejam emitidos de forma determinada e qualificada especificando que as únicas contas do município sujeitas a sequestros e/ou bloqueios são àquelas destinadas a recursos ordinários, como FPM – Fundo de participação dos Municípios, e arrecadação tributária municipal.”

    14. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifico que, em 06/03/2024, foi proferida a seguinte decisão pelo Juiz Auxiliar da Presidência daquela Corte (destaques acrescidos):

“Trata-se de Plano de Pagamento do Município de Aurora do Pará, referente ao ano de 2023. 
Compulsando os autos, observo que o ente devedor permanece inadimplente em relação às parcelas que deveriam ter sido pagas nos meses de novembro (R$ 225.758,10 - parcial) e dezembro/2023 (R$ 292.446,85), totalizando no débito de R$ 518.204,95; uma vez que os valores anteriormente sequestrados relativos a tais parcelas, foram devolvidos ao ente devedor, em cumprimento à liminar prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação 65.318-Pará (ID 17898211); tendo o Município de Aurora em seguida efetuado o pagamento parcial de R$ 150.000,00. 
Verifico, também, que a decisão da Suprema Corte não obstou a ordem de sequestro, mas tão somente determinou a devolução dos numerários que se enquadravam como recursos com destinação constitucional própria, de modo que a inércia do município no adimplemento do valor total das parcelas vencidas nos força a utilizar novamente de medida excepcional prevista na Constituição Federal. 
Com o intuito de não descumprir a decisão do STF, solicitei informações ao Banco do Brasil no sentido de identificar a conta bancária na qual é creditado o FPM cabível ao Município de Aurora do Pará. 
Desse modo, considerando a inadimplência do ente devedor, assim como dispõe o §7º do art. 100 da Constituição, em que o retardo ou a frustração de “liquidação regular de precatórios” pode configurar crime de responsabilidade, e com fundamento no art. 68 e 69 da Resolução CNJ n. 303/2019, DETERMINO O SEQUESTRO do montante de R$ 518.204,95 (quinhentos e dezoito mil, duzentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), via Sisbajud, exclusivamente na conta bancária em que é creditado o FPM cabível ao Município de Aurora do Pará.”

    15. Constato, ainda, que em 26/08/2024 os autos foram arquivados em definitivo.
    16. Assim, uma vez que o pedido formulado na presente reclamação consistiu na cassação de ordens de bloqueio e impedimento de futuros atos constritivos que não recaíssem, exclusivamente, sobre as “únicas contas do município sujeitas a sequestros e/ou bloqueios são àquelas destinadas a recursos ordinários, como FPM – Fundo de participação dos Municípios”, entendo prejudicada a presente reclamação. 

    17. Com efeito, observa-se que, antes do arquivamento definitivo do processo originário, a autoridade reclamada determinou que o sequestro das verbas necessárias para fazer frente aos débitos do reclamante, recaíssem, exclusivamente, na conta bancária em que é creditado o FPM cabível ao Município de Aurora do Pará. Evidenciada está, portanto, a perda de objeto desta reclamação.

    18. Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.
 
Comunique-se. 
Publique-se.	

Brasília, 17 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente